Tribunal: TJMT
Processo: 1002351-09.2025.8.11.0021
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002351-09.2025.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO), MARIANO KOLANKIEWICZ FILHO - CPF: 928.476.760-15 (RECORRIDO), ELETRICA CONFIANCA LTDA - CNPJ: 02.744.470/0001-95 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), ALTAIR PECHINI NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 500.750.719-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE LOGO APÓS A DEFESA. CONDENAÇÃO DA AUTORA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO CONTRAPOSTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AO ART. 10 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Elétrica Confiança Ltda - ME contra sentença que, integrando decisão anterior via embargos de declaração, julgou improcedentes seus pedidos e procedentes os pedidos contrapostos formulados pelo Município de Água Boa, condenando a recorrente à substituição de 60 refletores em obra de iluminação pública.

2. A recorrente argui preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem

proferiu sentença condenatória sem que lhe fosse oportunizada a apresentação de impugnação à contestação, a defesa específica quanto ao pedido contraposto ou a especificação de provas técnicas requeridas na inicial para demonstrar o nexo causal externo (picos de energia).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com acolhimento de pedido contraposto condenatório, sem que tenha sido oportunizado à parte autora o direito de replicar a contestação ou de exercer o contraditório sobre a pretensão formulada pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O sistema processual brasileiro, ancorado na Constituição Federal e no Código de Processo Civil, exige a observância rigorosa do contraditório, vedando a chamada "decisão surpresa" (art. 10, CPC) e garantindo que as partes tenham a oportunidade de influir na convicção do julgador.

5. No rito dos Juizados Especiais, embora regido pela celeridade, não se pode atropelar garantias fundamentais. Havendo pedido contraposto, deverá ser dada oportunidade à parte autora para se manifestar sobre ele.

6. No caso concreto, o Município apresentou contestação trazendo fatos extintivos do direito da autora e formulando pedido contraposto para compeli-la à execução de reparos. O processo caminhou da contestação diretamente para a sentença, sem que a empresa autora fosse intimada para exercer o contraditório ou indicar as provas técnicas (perícia) que alegou serem indispensáveis.

7. Configura evidente cerceamento de defesa julgar a lide e acolher pedido contraposto por desatendimento ao ônus da prova sem permitir que a parte tente se desincumbir de tal encargo. O prejuízo é manifesto, uma vez que a recorrente foi condenada em obrigação de fazer sem ter tido a chance de rebater a pretensão do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido em parte para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento de pedido contraposto sem a prévia intimação da parte autora para manifestação viola o contraditório e configura cerceamento de defesa.

2.

A prolação de sentença condenatória fundamentada na insuficiência probatória, sem oportunizar a réplica ou a especificação de provas técnicas controversas, afronta o princípio da não surpresa e o devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por ELETRICA CONFIANCA LTDA - ME em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e procedentes os pedidos contrapostos formulados pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA.

A demanda versa sobre responsabilidade contratual em obra de iluminação pública. A autora sustenta que a queima de refletores decorreu de falhas na rede elétrica municipal (caso fortuito), enquanto o réu defende a garantia quinquenal e a responsabilidade objetiva da empresa.

O juízo de origem julgou a lide antecipadamente após a contestação e os embargos de declaração, decidindo pela condenação da autora à substituição dos equipamentos por falta de prova das excludentes.

Em suas razões recursais (ID 336939876), a recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, além de reiterar a necessidade de perícia técnica. O Município apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A questão central reside na ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide com acolhimento de pedido contraposto, sem que a parte autora tivesse a oportunidade de se manifestar ou instruir o feito.

O direito processual civil, pautado nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, exige que a prestação jurisdicional ocorra mediante a participação efetiva das partes. O Código de Processo Civil veda a decisão surpresa e impõe ao magistrado o dever de consultar as partes antes de decidir com base em fundamentos ou pretensões não debatidas.

No caso em análise, verifica-se que o Município apresentou contestação e pedido contraposto. Ato contínuo, sem que houvesse a intimação da autora para réplica ou para se defender do pedido contraposto, o juízo proferiu sentença condenatória, integrando-a em sede de embargos para impor obrigação de fazer à recorrente.

Ora, a decisão de origem lastreou a condenação especificamente na falha da autora em demonstrar que a queima dos refletores decorreu de fator externo. Contudo, ao fazê-lo de forma antecipada, impediu que a recorrente tentasse suprir as lacunas apontadas, seja por meio da impugnação aos documentos do Município, seja pela produção da prova pericial expressamente requerida na inicial ou em eventual impugnação.

A jurisprudência desta Turma Recursal é uníssona ao reconhecer que o julgamento fundamentado na "falta de provas", sem a prévia concessão de oportunidade para produzi-las ou para rebater pedido formulado pelo réu, configura vício insanável. Portanto, diante da flagrante ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a anulação da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de ANULAR a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a manifestação da recorrente quanto à contestação e ao pedido contraposto, bem como o regular prosseguimento da instrução processual com a apreciação fundamentada das provas requeridas.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026